Tribunal: STF
Processo: ARE 1377840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA EFETIVA - ANALISTA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FHEMIG - TÍTULOS DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU ADQUIRIDOS ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO - ARTS. 10 E 11 DA LEI ESTADUAL N.º 15.462/05 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.11.194659-6/003 REPOSICIONAMENTO DEVIDO – ENCARGOS MORATÓRIOS – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ART. 85, §4°, II, DO CPC/15 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, o ingresso na carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde deverá ocorrer no nível III, se comprovada a habilitação do servidor em curso de pós-graduação lato sensu, à época da investidura no cargo público. 2.Ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com título de pós-graduação desde a investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente,retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência mínima de curso superior para o exercício do cargo. 3. Uma vez demonstrado nos autos que a requerente é portadora de 02 (dois) títulos de pós-graduação lato sensu, obtidos antes do ingresso no serviço público, a manutenção da sentença que reconheceu o seu direito de ser reposicionada no nível correspondente à formação (nível III, grau „A'),com o consequente pagamento das diferenças retroativas à data da posse, respeitado o quinquênio anterior à propositura da demanda, é medida que se impõe. 4. Deve ser suprida de ofício a omissão constante na sentença quanto aos encargos moratórios. 5. Em se tratando de condenação ilíquida, aplica-se, em relação aos honorários advocatícios,a norma contida no art. 85, §4°, II, do CPC/15, segundo a qual a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25, I e II; 37, caput; 39, II e § 1º; 61, XXIII; 165, III e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente